Tribunal: STF
Processo: Rcl 72530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Teresinha Elisete de Barros contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba/SP, que, em tese, teria usurpado a competência desta CORTE para processo e julgamento do Recurso Extraordinário por ela interposto. 



    A Reclamante sustenta, em síntese, que, 



    “ajuizou ação questionando a base de cálculo do ICMS incidente sobre as tarifas de TUST e TUSD nas contas de energia elétrica, alegando que sua inclusão violaria os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia tributária. No entanto, o Recurso Extraordinário interposto com fulcro em ofensa direta à Constituição Federal foi negado, sob o argumento de que a matéria estaria abarcada pela modulação dos efeitos definida no julgamento do Tema 986 do STJ (REsp n.º 1.692.023/MT). 



    Ao interpor Agravo em Recurso Extraordinário, buscando a remessa do caso ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação da questão constitucional, o seguimento foi novamente negado pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, que aplicou de forma direta o entendimento do STJ, sem examinar adequadamente os preceitos constitucionais invocados.”



    Requer, ao final, “[a] procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, reconhecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário interposto; A apreciação e julgamento do mérito do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que seja examinada a inconstitucionalidade da inclusão das tarifas de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a Reclamante não juntou cópia do ato reclamado e a procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de outubro 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente